Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-13.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-13.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ - CPF: 059.293.081-52 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000561-13.2017.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
” (Súmula 257, STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000561-13.2017.8.11.0007

Apelação nº 1000561-13.2017.8.11.0007

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Daniele dos Santos Schmitz

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Daniele dos Santos Schmitz
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26.07.2016, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento de R$ 33,00 a título de reembolso por despesas médicas (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 53728063): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do seguro obrigatório do veículo. Defende a não incidência da Súmula n° 257/STJ nos casos em que a inadimplência é por parte do proprietário do veículo. Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 53728068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000561-13.2017.8.11.0007

Apelação nº 1000561-13.2017.8.11.0007

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Daniele dos Santos Schmitz

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Daniele dos Santos Schmitz
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento de R$ 33,00 a título de reembolso por despesas médicas (DAMS), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso improcedência da ação em razão da inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do seguro DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

O art. 7º, da lei de regência, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua:

“Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

A esse respeito, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para o recebimento da indenização.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 257 do STJ:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001)
.

Nessa linha:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 257DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização” (TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Ap. 1024955-59.2016.8.26.0506, Rel. Des. Relator Renato Sartorelli, julgado em 11.07.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1027927-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 03.07.2019, DJE 10.07.2019).

Ademais, acerca da impossibilidade de aplicação da Súmula n° 257/STJ nos casos de inadimplência por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente, apesar das alegações apresentadas pela apelante, é de se perceber que o verbete é claro ao afastar a necessidade de pagamento do prêmio para autorizar o recebimento da indenização.

Assim, a falta de pagamento do seguro obrigatório DPVAT não tem o condão de afastar o recebimento da indenização.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020